Tribunal: TJMT
Processo: 1019844-12.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019844-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO OPORTUNIZADO O SANEAMENTO DO VÍCIO – PERCEPTÍVEL O EQUÍVOCO NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO A PARTIR D’UMA ANÁLISE GLOBAL DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – NULIDADE CONSTATADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

1. Se o pedido liminar formulado na inicial do mandado de segurança indica que a pretensão da autora não se limitava à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo indicado, cabe ao magistrado oportunizar o saneamento do vício, em vassalagem ao princípio da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 317 do CPC), máxime se considerada a finalidade precípua do mandado de segurança, que é a proteção de potencial direito líquido e certo.

2. À luz do art. 489, § 1º, III, do CPC, não se afigura fundamentada a decisão proferida em sede de juízo de retratação decorrente da interposição de recurso de apelação contra a sentença de indeferimento da inicial quando se prestar a justificar qualquer outra decisão, sendo insuficiente na hipótese.

3. De rigor seja declarada a nulidade da decisão proferida em juízo de retratação por ausência de fundamentação, com a determinação do retorno dos autos à origem para que o magistrado examine a pretensão vertida pela impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “recurso de apelação e aditamento à inicial” interposto por
Posto Aldo Cuiabá Ltda
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Capital/MT, que, no mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário da Secretaria Adjunta da Receita Pública e ao Superintendente da Superintendência de Normas da Receita Pública da SEFAZ/MT,

indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

A apelante alega que não lhe foi oportunizado sanar o vício da inicial, nos termos do art. 317, CPC, pelo que suas razões recursais também se prestariam ao aditamento da inicial.

Aduz que a Lei Complementar Estadual n. 631/2019,
“ampliada ilicitamente por Decreto”
, estipula um pagamento adicional de 50% da PMPF (preço médio ponderado final) para a comercialização de combustível etanol (AEHC) para os contribuintes que não aderirem ao regime optativo de substituição tributária.

Relata que não aderiu ao regime de substituição tributária e, portanto, mensalmente está sendo condenada a pagar o adicional de 50%, contra o que se insurgiu na via mandamental.

Ajunta que
“o Estado de Mato Grosso tenta – por vias oblíquas – descumprir o comando vinculante do RE 593.849/MG do STF, criando óbice coercitivo para que os contribuintes do ICMS-álcool, deixem de buscar seu direito à restituição”.

Realça que “
Decreto não pode criar obrigação tributária principal (recolhimento de ICMS – suplementar), e nem afastar benefício fiscal reinstituído à luz das LCF’s nºs 24/75 e 160/2017 (e da LCE 631/2019)
”.

Destaca que “
o ato coator, nesse sentido, é periódico e sucessivo, vez que, com a obrigação ilícita de recolher o adicional de 50%, pelo simples fato de optar pelo Regime de Apuração Normal – e não pelo de ‘Substituição Tributária da Substituição Tributária’ –, tem-se notório aumento do preço final do combustível etanol (AEHC)”

Pugna pela reconsideração do juízo
a quo
ou, em sendo remetidos os autos ao Tribunal, requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do apelo para conceder a segurança pretendida, determinando-se o afastamento em seu favor das disposições dos artigos 9º a 12 do Decreto Estadual n. 271/2019 e do inciso LIV do art. 2º do Decreto Estadual n. 273/2019, que alterou o art. 35 do RICMS.

A sentença foi mantida pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões, o apelado rebateu as teses ventiladas no recurso e requereu seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça,
José Basílio Gonçalves
, recomenda a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o julgamento de mérito do mandado de segurança, ou, subsidiariamente, a concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Extrai-se que
Posto Aldo Cuiabá Ltda.
impetrou mandado de segurança na origem com vistas à “
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DO § 3º do art. 35 do RICMS, ao Anexo V, Capítulo XIII, bem como de seus eventuais desideratos administrativos, por arrastamento”.

O juízo
a quo
, de pronto, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito “
tanto pela inadequação da via eleita, tendo em vista que, conforme a Súmula 266, do STF, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, quanto pela necessidade de dilação probatória”
.

Vê-se que o pedido final vertido na inicial evidencia a inadequação do mandado de segurança para o fim pretendido pela impetrante/apelante, na medida em que postulou, de forma autônoma, a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo, insurgindo-se, pois, contra lei em tese, o que é expressamente vedado, consoante dispõe a Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal.

Em casos tais, em que se faz evidente o descabimento do mandado de segurança, a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, nos termos do art. 10 da ei n. 12.016/2009, nos exatos moldes operados pelo juízo
a quo
.

Sucede que
Posto Aldo Cuiabá Ltda
. manejou “recurso de apelação e aditamento à inicial”, postulando, nos termos do art. 331 do CPC, a retratação do juízo
a quo
e, caso mantida a decisão, a remessa a esta Corte de Justiça.

Em suas razões, a apelante alega que não lhe foi oportunizado sanar o vício (art. 317, CPC), pelo que suas razões recursais também se prestariam ao aditamento da inicial, requerendo, então, a reconsideração pelo juízo
a quo
ou o provimento do recurso com a
“concessão de tutela que se roga ser deferida in limine pretendida à exordial”
(
sic
).

Da inicial infere-se que foi pleiteado
“que se MANDE salvaguardar a redução de 50% da PMPF à Impetrante, suspendendo-se o pagamento de 50% da PMPF, preconizado pelo § 3º do art. 35 do RICMS, ao Anexo V, Capítulo XIII” (sic)
.

Das razões do recurso colhe-se, outrossim, a pretensão de “
afastamento - para a impetrante/apelante - das disposições dos artigos 9º / 12, do Decreto Estadual 271/2019, e do inciso LIV, do art. 2º, do Decreto Estadual 273/2019 (alterou o art. 35/RICMS), para considerar ilegal/inconstitucional incidenter tantum - e somente nesses pontos para o caso concreto -, suas instituições, o que se pede decretação via decisão concessiva da segurança
”.

O juízo
a quo
, contudo, limitou-se a consignar que mantinha a decisão pelos próprios fundamentos, mandando citar o réu para responder ao recurso (id. 95778454) e remetendo os autos a este Tribunal.

Sucede que, por haver a autora aditado o pedido, valendo-se de faculdade que lhe assegura o art. 329, I, do CPC, ao magistrado incumbia apreciar, expressamente, o aditamento apresentado, seja para manter a decisão combatida, seja para eventualmente se retratar, o que não ocorreu na hipótese.

Em verdade, a decisão proferida em sede de juízo de retratação não se afigura fundamentada, à luz do art. 489, § 1º, III, do CPC, na medida em que presta a justificar qualquer outra decisão, sendo insuficiente na hipótese em estima.

Registre-se, por oportuno, que o pedido liminar formulado na inicial do mandado de segurança indicava que a pretensão da autora não se limitava à declaração inconstitucional do dispositivo indicado, sendo certo que,
in casu
, cabia ao magistrado oportunizar o saneamento do vício, em vassalagem ao princípio da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 317 do CPC), máxime se considerada a finalidade precípua do mandado de segurança, que é a proteção de potencial direito líquido e certo.

Demais disso, releve-se que “
o mandado de segurança como qualquer outra demanda presta-se à declaração incidental de inconstitucionalidade pela via difusa, vedando-se, tão-somente, a sua utilização contra lei em tese ou quando a causa de pedir for abstrata, divorciada de qualquer elemento fático e concreto que justifique a impetração
.” (STJ RMS 31.707-MT).

Nesse contexto, por não haver o juízo
a quo
enfrentado o mérito da causa, tal providência não se revela recomendável por esta Corte de Justiça, porquanto importaria em supressão de instância, sendo inarredável o retorno dos autos à origem para que o magistrado examine a pretensão vertida pela impetrante.

Assim, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para
declarar a nulidade da decisão proferida em juízo de retratação

(id. 95778454), determinando o retorno dos autos à origem para que o magistrado
a quo
examine a pretensão vertida pela impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022